Tribunal: TJBA
Processo: 8001254-87.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001254-87.2021.8.05.0237 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE CARLOS MOREIRA DOS SANTOS LIMA Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, DO CP. APELANTE CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA QUE MERECE REPAROS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso interposto por JOSÉ CARLOS MOREIRA DOS SANTOS LIMA, que, após a regular instrução processual, viu-se condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pela prática da conduta descrita no art. 147, do CP, em contexto de violência doméstica. 2. Extrai-se dos fólios, que no dia 11.05.2021, por volta das 10:50h, o Recorrente invadiu a residência da vítima, Emília Estela Porto da Silva, situada na Rua Primeiro de Maio, 471, Loteamento Farandy, Bairro Estádio, cidade de São Gonçalo dos Campos, tentou apanhar, para si, um botijão de gás sob a alegação de que tal produto lhe pertencia e, por fim, afirmou que sabia por onde a Ofendida andava e que iria matá-la. Consta nos autos, que o Apelante e a vítima mantiveram união estável durante, aproximadamente dez anos, possuem uma filha em comum, mas à época do fato já estavam separados há cerca de seis meses. 3. A materialidade do crime restou estampada pelo Boletim de Ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia da comarca de São Gonçalo dos Campos, pelo Termo de Declarações da vítima e requerimento de medida protetiva (ID 46792361). A autoria, em idêntica simetria ressai induvidosa pelas provas amealhadas aos autos, com destaque a palavra da vítima, prestada na fase policial e confirmada em Juízo em pontos essenciais. 4. Não se vislumbra na versão trazida pela defesa uma ação do Acusado condizente com suposta satisfação de pretensão legítima, sendo que a tese de que o Apelante buscava apenas pegar um botijão de gás sequer fora aventada pelo mesmo em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, revelando-se a ilegitimidade da pretensão, de modo a não restar caracterizada a elementar do crime previsto no art. 345, do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões). 5. DOSIMETRIA DA PENA. A pena base foi fixada no mínimo legal após a valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes, incidindo as agravantes descritas no art. 61, II, “a” e “f”, do CP, majorando-se a pena, ficando estabelecida em 02 (dois) meses de detenção, que restou definitiva ante a inexistência de outras causas modificadoras da pena. Ainda que inexistam critérios mínimo e máximo de exasperação, predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a majoração maior que 1/6 (um sexto) exige fundamentação idônea, o que não ocorreu, in casu. Dessa forma, merece acolhimento o pleito defensivo, mostrando-se imperioso o redimensionamento da pena intermediária para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, que à míngua de outras causas modificadoras, torna-se definitiva. 6. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo pedido expresso na denúncia, a fixação do quantum indenizatório a esse título prescinde de instrução probatória específica. No caso em tela, verifica-se da exordial acusatória a existência de pedido expresso para a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos, mostrando-se imperioso o seu deferimento, nos termos da sentença. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001254-87.2021.8.05.0237, da comarca de São Gonçalo dos Campos, nos quais figuram como Apelante JOSÉ CARLOS MOREIRA DOS SANTOS LIMA, e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 25 de Setembro de 2023.